Tribunal: TJMT
Processo: 0003318-33.2013.8.11.0008
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003318-33.2013.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 275.575.978-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELANTE), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELADO), SILVANA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 275.575.978-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — DIREITO PROCESSUAL CIVIL – INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ENUNCIADO 95 DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL – INAPLICABILIADE -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — DEFENSORIA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 — RECURSO NÃO PROVIDO

É consabido que os enunciados promovidos pela Justiça Federal, são referência essencial para julgados e doutrina, além de abrirem novos caminhos para as decisões.

Entretanto, entendo que o Enunciado 95 do Conselho da Justiça Federal, trata do cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa contra particulares, que está inserta no Capítulo III do Código de Processo Civil - Lei Nº 13.105, de 16 de março de 2015 (artigo 523 a 527).

Ao passo que o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, está esculpido no Capítulo V daquele diploma legal (artigos 534 a 535).

Quando o devedor quiser impugnar o cumprimento da sentença alegando excesso de execução, a norma determina que, na impugnação, decline ao valor que reputa como correto.

Ao impugnante compete exercer quando rejeitado por ele o valor atribuído pelo credor ao título exequendo. Essa exceção está sujeita à preclusão, de modo que, oferecida a impugnação, mas não apontado pelo impugnante, no próprio requerimento de impugnação, o valor que entende correto, ocorre a preclusão

Deste modo, não se pode estender a interpretação do Enunciado 95 do CJF ao cumprimento de sentença movido em face do ente municipal.

A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Nova Olímpia,
em desfavor da sentença prolatada pela Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos do
Cumprimento de Sentença que Fixa Obrigação de Pagar Quantia Certa n° 3318-33.2013.811.0008
, que lhe move a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
rejeitou os embargos à execução, extinguindo-os com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do CPC.

Outrossim, condenou o embargante ao pagamento de honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 5080419).

O Apelante narra que a recorrida ingressou com cumprimento de sentença visando em síntese, obrigar o Município de Nova Olímpia, ao pagamento do valor de R$ 1.039,98 (mil e trinta e nove reais e noventa e oito centavos).

Alega que apresentou impugnação a execução às fls. 32/45 requerendo a improcedência do pedido, contudo a sentença proferida em 11/06/2018 julgou procedente o pedido da recorrida, condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no importe de 10% (dez por cento).

Assevera que o §4° do artigo 525 da Lei 13.105/2015, ao tratar da impugnação ao cumprimento de sentença por meio da qual o executado alega que o exequente, em excesso de execução pleiteia quantia superior à resultante da sentença, estabelece que ele deve em sua defesa “declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

Argumenta que o juiz deve, antes de rejeitar liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença na hipótese do §5° do artigo 525 do CPC/2015, intimar o impugnante para sanar tal vício.

Com essas considerações requer o recebimento do presente apelo, para reformar a sentença de primeiro grau, para julgar improcedente a sentença que rejeitou os embargos à execução, bem como excluir a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da DPE/MT.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020